Tribunal: TJDFT
Processo: 0732871-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado, in casu, inexistentes.
3. O novo Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente correção de vícios. Ademais, a simples alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação da existência de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, sob pena de se instituir nova modalidade para o cabimento de embargos de declaração, ou seja, o exclusivo prequestionamento.
4. Negou-se provimento ao recurso.